Tribunal: STF
Processo: HC 184411
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roger Augusto de Campos Cruz em favor de Khadim Sene, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.649.341/SP (evento 6 – fls. 45/6).
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, §§ 1º e 2º (por sete vezes), do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a regra da continuidade delitiva e de reconhecer a ocorrência de crime único, redimensionando a pena para 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eventos 4 e 5 – fls. 43/6, 1/10, 24/5).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente da Corte Superior não conheceu do AREsp 1.649.341/SP (evento 6 fls. 45/6). 
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do acórdão condenatório quando da fixação do regime semiaberto. Sustenta ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    No que concerne ao dissídio pretoriano suscitado, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que o art. 180 do CP, apontado pelo postulante como objeto da divergência, está dissociado do vislumbrado afastamento do instituto do concurso formal de crimes, não possuindo, assim, comando normativo suficiente a amparar a cognição do apelo raro, pela alínea "c" do permissivo constitucional, por manifesta deficiência de fundamentação. 
    A propósito, preconiza o aludido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
    Nesse sentido: "Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no REsp n. 1.788.417/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 6/6/2019). 
    Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.651.670/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/6/2019; AgInt no REsp n 1.689.883/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 14/6/2019; AgRg no REsp n. 1351593/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 12/3/2014; e AgRg no AREsp n. 197.224/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, DJe de 20/11/2012. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ainda, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes, (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ademais, o juízo negativo de admissibilidade do especial guarda consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte consagrado na Súmula 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Conforme estabilizado no ato dito coator, ‘[n]o que concerne ao dissídio pretoriano suscitado, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que o art. 180 do CP, apontado pelo postulante como objeto da divergência, está dissociado do vislumbrado afastamento do instituto do concurso formal de crimes, não possuindo, assim, comando normativo suficiente a amparar a cognição do apelo raro, pela alínea "c" do permissivo constitucional, por manifesta deficiência de fundamentação’.
    Anoto, por fim, que a tese defensiva não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora